Tribunal: TJMT
Processo: 0012945-88.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012945-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELADO), FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - CNPJ: 04.397.487/0001-49 (APELANTE), CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 09.004.113/0001-30 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012945-88.2015.8.11.0041

APELANTE: FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S, CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

APELADO: UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE – CLÁUSULA PENAL – DESCABIMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
” (REsp 1882117/MS)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012945-88.2015.8.11.0041

APELANTE: FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S, CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

APELADO: UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados procedentes, “
a fim de declarar nula a execução (autos 60208-53.2014.811.0041 – código 949784), com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil, e de declarar a inexistência do dever de pagamento de multa compensatória (cláusula penal) decorrente da rescisão do “Contrato de Honorários” firmado entre as partes
”.

As embargadas foram condenados a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

As apelantes apontam a divergência entre contrato de mandato e de assessoria jurídica. Ressaltam que no REsp 1346171/PR, citado na sentença, a multa reclamada foi convencionada em ajuste que previa a atuação do patrono em uma Ação de inventário específica, sem prazo determinado, enquanto neste as partes firmaram “
contrato de assessoria jurídica por partido, englobando uma gama generosa de serviços e investimentos por parte deles e com prazo de vigência expressamente determinado
”, de modo que o entendimento ali firmado não pode ser aplicado a esta hipótese.

Dizem que para a adequada prestação do serviço foram necessários diversos investimentos, e que a sanção estabelecida na cláusula penal tem a finalidade de compensá-los pela legítima expectativa criada em relação ao resultado, bem como de inibir a rescisão sem fundamento, e mais, que essa previsão está em conformidade com o art. 603 do Código Civil.

Sustentam que a notificação da rescisão ocorreu na modalidade vazia/imotivada, e somente dois meses depois, após a cobrança da multa, a apelada apresentou uma justificativa.

Afirmam que a rescisão unilateral em contratos com prazo determinado, como o destes autos, representa abuso de direito e ofensa à boa-fé.

Asseveram que “
além dos prejuízos decorrentes da quebra contratual sem justo motivo, a Apelada ainda contratou a advogada, que era funcionária dos Apelantes, para fazer a sua assessoria jurídica interna
”, o que afastaria o argumento de que houve má prestação do serviço ou quebra da confiança, pois a advogada era a responsável por grande parte dos atendimentos à apelada.

Nas contrarrazões a apelada destaca que o ajuste foi firmado pelo prazo de 24 meses, com previsão de renovação automática no caso de silêncio das partes e que a multa seria aplicável apenas se a ruptura ocorresse durante esse primeiro período, nada dispondo sobre o prazo de aditamento, como pretendem os apelantes.

Sustenta que o art. 603 do CC também não se enquadra na hipótese
sub judice
, em razão de haver previsão contratual expressa em sentido diverso.

Aponta que ocorreram diversas falhas na prestação do serviço e quebra de confiança devido à cobrança indevida de honorários de êxito pela condução de processos administrativos.

Esclarece que a contratação da advogada que trabalhou nos escritórios apelantes não significa que estava satisfeita com o serviço prestado e nem pode ser interpretado como perdão tácito.

Afirma o posicionamento do STJ de que não incide cláusula penal em ajuste de prestação de serviço de assessoria jurídica.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012945-88.2015.8.11.0041

APELANTE: FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S, CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP

APELADO: UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo descrito pelas apelantes, foram contratadas “
para prestarem serviço de advocacia consultiva e contenciosa tributária, trabalhista, cível e empresarial
” (ID 100540464 - Pág. 12).

O ajuste foi rescindido unilateralmente pela apelada e, em razão disso, as apelantes ingressaram com Execução da multa contratual.

A apelada opôs Embargos à Execução, julgados procedentes, “
a fim de declarar nula a execução (autos 60208-53.2014.811.0041 – código 949784), com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil, e de declarar a inexistência do dever de pagamento de multa compensatória (cláusula penal) decorrente da rescisão do “Contrato de Honorários” firmado entre as partes
”.

O exercício da advocacia é regido pelo Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB), que estabelece normas de caráter ético e moral que devem ser rigorosamente observadas, conforme estabelece o art. 33 do Estatuto da OAB.

Trata-se de contrato de natureza personalíssima (
intuito personae
), baseado em relação de confiança recíproca.

Em razão disso, o art. 13 do CED-OAB concede ao profissional a possibilidade de renúncia ao patrocínio sem necessidade de exposição do motivo determinante.

E esse direito potestativo é estendido também aos clientes, em conformidade com o art. 14 do CED-OAB.

O art. 5o, do mesmo Código, dispõe que “
o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização
”, o que faz surgir a discussão sobre a possibilidade ou não de se estabelecer cláusula penal para a hipótese de rescisão unilateral do ajuste por parte do cliente ou de renúncia do mandato pelo advogado.

Assim, o STJ tem decidido que, considerando que a advocacia não possui caráter mercantil e nem objetiva exclusivamente o lucro – uma vez que é essencial à concretização da justiça –, e que deve ser pautado em confiança recíproca, é inviável que as partes fiquem vinculadas ao ajuste em razão da previsão de sanção penal.

Ademais, não comporta acolhimento a arguição das apelantes de que há divergência entre contrato de mandato e de assessoria jurídica, uma vez que em ambos os casos são aplicáveis os mesmos preceitos.

Portanto, a ruptura é considerada lícita, o que afasta o dever de pagamento da multa prevista.

Desse modo, a cláusula contratual inexigível acarreta a iliquidez do crédito, o que, consequentemente, retira do título de crédito a força executiva, visto que ausente um dos requisitos do art. 783 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR.

(...) 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).

6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 5/STJ. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, interpretando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, conclui pela ausência de liquidez e certeza do título executivo, consignando que a pretensão executiva se funda na cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato, a demandar o exame de matéria probatória. Nesse contexto, o conhecimento do recurso quanto ao ponto demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmula 5/STJ).

2. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I), não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado". (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1353898/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

E ainda:

REsp 1346171/PR;

AgInt no REsp 1803346/MT.

Por fim, ainda que fosse admitida a pactuação da cláusula penal, a multa prevista no parágrafo segundo, da cláusula VIII, seria aplicável apenas se a rescisão ocorresse no período inicial do ajuste, previsto no
caput
, uma vez que a finalidade era garantir que as apelantes tivessem o retorno financeiro suficiente a justificar os gastos/investimentos feitos para possibilitar a adequada prestação do serviço contratado.

Desse modo, não teria fundamento manter sua estipulação para além desse prazo, visto que já teria sido cumprida a função de garantir o retorno econômico necessário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021